Tribunal: TJMT
Processo: 1026069-74.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026069-74.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), ORLANDO SANTIAGO - CPF: 047.965.531-69 (PACIENTE), JUIZ DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), TIMOTEO SCHIEFELBEIN SIQUEIRA - CPF: 025.625.309-93 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO MARIA DA CONCEICAO FILHO - CPF: 029.105.661-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ XAVIER DOS ANJOS (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MARCOS VIEIRA - CPF: 001.712.111-62 (TERCEIRO INTERESSADO), IGGOR LENIN SILVA - CPF: 061.948.231-19 (TERCEIRO INTERESSADO), HERNANYS AGUIAR DA SILVA - CPF: 036.959.833-45 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVIDI APARECIDO PEREIRA - CPF: 937.331.001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ANDRE JESUS DOS SANTOS - CPF: 053.485.335-80 (TERCEIRO INTERESSADO), RENILTO DOS SANTOS MONTEIRO - CPF: 039.856.831-66 (VÍTIMA), WANDERLEY FACHETI TORRES - CPF: 761.439.707-00 (VÍTIMA), JAILSON ALVES DE ARAUJO - CPF: 651.976.822-72 (VÍTIMA), JADER ALEX DA COSTA - CPF: 056.359.329-67 (VÍTIMA), ALESSANDRA FERNANDES DA CONCEICAO - CPF: 780.135.341-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE LATROCÍNIO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – 1. FALTA DE PROVA – DEBATE QUANTO À MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA
– IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO CRIMINAL –
2. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – ABALO À ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
MODUS OPERANDI

– 3. ADEQUAÇÃO DE
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPROCEDÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DEMONSTRAÇÃO IDÔNEA - 4. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA – 5. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – VIOLAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA –
ORDEM DENEGADA
– CONSONÂNCIA

COM O PARECER MINISTERIAL.

1. O
Habeas corpus
, que é uma ação constitucional de cognição sumária, com exigência de produção de prova pré-constituída, não comporta o enfrentamento da tese de falta de prova da materialidade e indícios de autoria, que demanda revolvimento de matéria fático-probatória, à míngua de fase processual destinada a tanto;

2.
N
ão se constata ilegalidade no decreto de prisão preventiva se demonstrada a gravidade concreta da conduta do paciente e outros, que teriam extrapolado a reprovabilidade do comportamento criminoso inerente ao tipo penal, de tentativa de latrocínio em uma mineradora, com a participação de mais de nove agentes, prévio planejamento e disparos de arma de fogo, além da subtração de bens de grande valor (4Kg de ouro, joias avaliadas em R$1.500.000,00, US$4.000, cerca de R$3.000,00 em dinheiro e outros);

3.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas e/ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição
;

4. Os predicados pessoais favoráveis ao paciente, se solitários, embora sejam apreciáveis não se mostram suficientes, por si sós, para revogar a medida extrema de restrição da liberdade quando respaldada em outros elementos de convicção existentes nos autos;

5. Não convence o argumento de que o decreto da prisão preventiva viola o princípio da proporcionalidade, pois ela tem sede legal e constitucional e natureza distinta da prisão decorrente de condenação; não se baseia em juízo de culpabilidade, mas em juízo de cautelaridade; visa resguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal; não havendo, portanto, que se compará-la com a primeira, cujo objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do agente, comprovada a culpa em sentença condenatória transitada em julgado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
Orlando Santiago
, que alega sofrer coação ilegal originada de ato do Juízo da
2a Vara Criminal de Comodoro/MT
.,
decorrente da falta dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva que decretou contra o paciente, apesar da suficiência
in casu
de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, existência de predicados pessoais favoráveis, ofensa da prisão antecipada ao princípio da homogeneidade e inobservância ao teor da Resolução no. 62/2020-CNJ (Id. 69706498).

Anexou documentos (Id. 69706496).

O pleito
liminar
foi
indeferido

(Id. 70102468).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id. 70550971).

A PGJ ofertou parecer em que opina pela
denegação

da ordem
, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 71470999):

Habeas Corpus
– Roubo majorado – Prisão preventiva – Requestada a concessão de liberdade provisória ao paciente – Alegada
ausência de fundamentação
– Descabimento – Necessária a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública –
Gravidade em concreto
da infração penal, consubstanciada no
modus operandi
empregado na ação – Segregação cautelar fundamentada –
Violação ao princípio da homogeneidade – Inocorrência
– Prisão
cautelar que não se confunde com a prisão para cumprimento de pena
–
Condições pessoais favoráveis – Irrelevância
–
Inaplicabilidade, à hipótese
, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Requer ainda, a
soltura humanitária
do paciente, ante a Pandemia do
COVID-19 – Improcedência
– A referida soltura é
medida excepcionalíssima
, a qual
não restou verificada
in casu
, outrossim, somada a gravidade concreta do caso, tem-se
justificada a segregação
cautelar – Constrangimento ilegal não visualizado – Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021